Tribunal: TJSP
Processo: 1000887-72.2023.8.26.0547
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO MEDIATO.

SERVIÇO DE "HOME CARE". OBRIGAÇÃO DE FAZER. Objeto da ação. Fornecimento de serviço de "home care" ao autor, portador de tetraplegia traumática. Laudo pericial e nota técnica NAT-JUS evidencia a desnecessidade de "home care". Possibilidade de auxílio nos cuidados básicos da vida diária por cuidador, sem

Ementa:

APELAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO MEDIATO.

SERVIÇO DE "HOME CARE". OBRIGAÇÃO DE FAZER. Objeto da ação. Fornecimento de serviço de "home care" ao autor, portador de tetraplegia traumática. Laudo pericial e nota técnica NAT-JUS evidencia a desnecessidade de "home care". Possibilidade de auxílio nos cuidados básicos da vida diária por cuidador, sem exigência de conhecimento técnico especializado por equipe multidisciplinar. Não configuração do dever atribuído ao Estado. O direito à saúde, assegurado constitucionalmente, abrange a assistência médica integral, inclusive na modalidade domiciliar, quando comprovadamente necessária (art. 196, CF). A análise da matéria controvertida indica que os cuidados não envolvem procedimentos médicos ou de enfermagem, mas sim atividades básicas que podem ser desempenhadas por um cuidador. O relatório médico e o laudo pericial não evidenciam a complexidade e maior especificidade dos serviços técnicos. As atividades descritas - higiene pessoal, alimentação e administração de medicamentos - configuram cuidados diários. Não configuração da circunstância que determina a obrigação a ser prestada pelo Estado. Não é razoável que o Poder Judiciário sobreponha o interesse privado ao interesse público, impondo ao Estado a obrigação de fornecer serviços de "home care" quando a demanda não envolve tratamento médico especializado. A disponibilização universal de cuidadores, atividade que não se equipara a serviço de saúde, mostra-se inexequível face às limitações orçamentárias e ao princípio da isonomia. Precedentes desta 8a Câmara de Direito Público. Sentença mantida.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.